Tribunal: STF
Processo: Rcl 88014
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Neolider Comércio Importação e Exportação de Aços Ltda. e outras contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP, no Processo 0303500-13.1999.5.02.0371, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 da Repercussão Geral, que analisou a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    As reclamantes sustentam, em síntese, que:



    [...] Em 18/05/2021, os reclamantes da Reclamatória Trabalhista nº 0303500-13.1999.5.02.0371 postularam o desarquivamento do feito pedindo o prosseguimento da execução, requerendo a inclusão da empresa NEOLIDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACOS EIRELI no polo passivo da execução, após longa busca de bens frustrada contra a executada principal, Excell S.A Tubos de Aço, (vide petição de ID. a293601), alegando sucessão empresarial. 



    Nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0303500 13.1999.5.02.0371, sobreveio em 07/06/2021 decisão de primeiro grau que determinou a inclusão da Empresa NEOLIDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACOS EIRELI já na fase de execução da reclamação trabalhista, sob o argumento de ocorrência de sucessão empresarial. Tal inclusão, contudo, ocorreu sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do artigo 855-A da Consolidação das Leis Trabalhistas e artigos 133 e 137 do Código de Processo Civil, bem como sem a concessão de prazo para que esta peticionária pudesse exercer o contraditório e ampla defesa, em evidente violação ao artigo 5º da Constituição Federal (doc. 1, pp. 2-3).



    Relatam que:



    [...] Assim, a 1ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP sem oportunizar a Reclamada NEOLIDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACOS EIRELI qualquer defesa, ainda entendeu por bem, incluir no polo passivo da execução as empresas que julgou por meio de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica ser do mesmo grupo que a NEOLIDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACOS EIRELI. 



    Por conseguinte, houve a interposição de exceção de pré-executividade pela empresa NEOLIDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACOS EIRELI, visto que, é assegurado à parte que é incluída já na fase de execução, o contraditório e ampla defesa, sem impor ônus de garantia da execução, nos termos do 855-A da Consolidação das Leis Trabalhistas e artigos 133 e 137 do Código de Processo Civil, porém tal procedimento não foi observado. Porém o juízo entendeu pelo não cabimento de exceção de pré-executividade (doc. 1, p. 4).



    Aduzem que:



    Após levantamento do sobrestamento do feito, sobreveio decisão do Tribunal Regional do Trabalho entendendo que a Reclamada considerada equivocadamente como Sucessora da Executada principal da ação, deveria garantir o juízo para apresentar defesa, ou seja, proferiu entendimento de que da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, sempre que se revestir de natureza interlocutória, é irrecorrível de imediato. E sobre os demais agravos de petição, entendeu o Tribunal Regional do Trabalho, que ante a instauração de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, a decisão estava de acordo com o entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 5).



    As reclamantes informam que o TRT2 negou “o seguimento do Recurso de Revista da NEOLIDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACOS EIRELI por entender que é irrecorrível a decisão que rejeita a exceção de pré executividade” (doc. 1, p. 5).



    Alegam:



    Após retorno dos autos à 1!! instância em 13/11/2025, já havia sido definida com caráter vinculante a Tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232 da Repercussão Geral), que fixou entendimento de que é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecimento de sucessão empresarial quando a empresa é incluída já na fase de execução, sem ter participado da fase de conhecimento, no entanto, em flagrante violação e desrespeito ao Tema 1.232 da Repercussão Geral, a 1!! Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP determinou o prosseguimento da execução, com a penhora de bens e valores das empresas que foram indevidamente incluídas na fase de execução, sem respeitar entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 7).



    Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] e) Procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes na ação trabalhista nº 0303500 13.1999.5.02.0371, que violou decisão proferida pelo STF, Recurso Extraordinário 1.387.795/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232 da Repercussão Geral) e imposição de abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a NEOLIDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACOS EIRELI, possa se defender do pleito de reconhecimento de sucessão empresarial (doc. 1, p. 31).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A rigor, seria o caso de negar seguimento à reclamação constitucional, pois não houve esgotamento das instâncias ordinárias, como exige o art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.



    Porém, julgo o pedido, considerando o princípio da primazia do julgamento do mérito, nos termos do art. 488 do Codigo de Processo Civil.



    A reclamação é improcedente, pois os atos reclamados estão em harmonia com o paradigma invocado, como será explicitado. 



    Conforme relatado, as reclamantes afirmam que foram incluídas no polo passivo da execução sem terem participado do processo de conhecimento e sem ter sido instaurado o devido incidente de despersonalização de personalidade jurídica.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:



    1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;



     3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas (grifei).



    Depreende-se do entendimento firmado por esta Suprema Corte que o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento é possível, desde que se observem a sucessão empresarial e o abuso da personalidade jurídica, reconhecidos no procedimento devido, ou seja, no incidente de despersonalização da personalidade jurídica.



    Nesse contexto, verifico que o Tribunal reclamado, ao analisar a exceção de pré-executividade, consignou quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica:



    [...] INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 



    Não obstante a limitação da responsabilidade das sociedades regularmente constituídas, certo é que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas pode ensejar abuso e fraudes, como por exemplo, transferência de bens de patrimônio para outras empresas, em franco prejuízo dos credores, circunstância que atenta contra o princípio da boa-fé. 



    Sob outro viés, não menos certo que a responsabilidade pela satisfação dos débitos também não se limita à figura dos sócios se, de forma semelhante, a existência formal de pessoas jurídicas for utilizada como subterfúgio dos verdadeiros responsáveis pelos atos ilícitos praticados através das referidas "personae", do que resulte prejuízo aos direitos dos credores, mormente se, por serem trabalhadores, seus créditos se revestem de natureza alimentar, sendo tutelados por normas cogentes e de interesse público. 



    Dentre tais situações, incluem-se os casos de promiscuidade societária, nos quais seja caracterizada a confusão de patrimônio, rendas ou dívidas de uma pessoa jurídica com outra, com os seus sócios ou, ainda, com terceiros, que exerçam irregularmente atos de administração, aufiram vantagens ilícitas ou que em concurso de vontades com os sócios administradores colaborem na prática de atos, inclusive simulados, visando a sonegação de obrigações legais e contratuais, assim como a subtração de patrimônio e de valores de forma a evitar a incidência da futura tutela satisfativa. 



    As empresas incluídas no polo passivo possuem identidade de sócios, pertencentes a mesma família e as empresas NEOLIDER, INBRACON, ALG E INBRANOX estão representadas pelo mesmo patrono. 



      Realizadas as pesquisas junto ao Sistema CCS observo que há identidade de vínculos das alegadas pessoas jurídicas, importando destacar que o crédito da parte autora é alimentar e há anos busca satisfazê-lo sem êxito. Os elementos dos autos revelam indícios de tentativa de fraude à satisfação do crédito, razão pela qual mantenho a desconsideração inversa. 



    INBRANOX ACO INOXIDAVEL LTDA VALERIA PRETAL FERREIRA, RENATO MIRANDA DE OLIVEIRA, ROBERTO NAVARRO MORALES, OSVALDO DANTAS SOBRINHO, ROSEMEIRE MIRANDA DE OLIVEIRA NOBREGA, IRANI NUNES LIMA YONEYA, antonio carlos ferreira, FERES BAZILE CHUFFI, VILNO JOSE DOS SANTOS, AMARILDO JOSE SILVA, ANA MARIA VIEIRA 



    Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e as impugnações à desconsideração da personalidade jurídica. 



    Prossiga-se a execução (doc. 17, pp. 4-5).



    Interposto agravo de petição contra essa decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assim decidiu:



    Inconformadas com a r. decisão de fls.2692/2695 que rejeitou a exceção de pré executividade oposta por Neolider Comércio Importação e Exportação de Aços S/A e julgou procedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica incluindo as empresas OREN PARTICIPAÇÕES LTDA., OLIVEIRA & VENDRAME COMÉRCIO DE AÇOS LTDA., INBRANOX AÇO INOXIDÁVEL LTDA., INBRACON INDÚSTRIA DE CONEXÕES L TDA., GAO EMPREENDIMENTOS EIRELI e ALG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A agravam de petição as executadas. 



    A 1 ª agravante (Neolider), pelas razões de fls. 2708/2760 requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito em face do julgamento do STF nas ADPF 488 e 951, a declaração de nulidade da decisão que, sem pedido, incluiu os sócios do empreendimento no polo passivo da execução, bem como determinou sua inclusão sem lhe oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, insurge-se quanto à sucessão empresarial reconhecida. 



    As demais agravantes - 2ª Oren (fls. 2761/2783), 3ª Oliveira & Vendrame (2784/2807), 4ª Inbranox (fls. 2808/2830), 5ª Inbracon (fls. 2831/2851), 6ª GAO (fls. 2852/2872) e 7ª ALG (fls. 2873/2894) pleiteiam, preliminarmente, o sobrestamento do processo e, no mérito, insurgem-se quanto à sua inclusão no polo passivo da execução ao argumento de que constituem empreendimentos autônomos e não integram o mesmo grupo empresarial da devedora principal (Excell S.A. Tubos de Aço). 



    O juízo não foi garantido. 



    [...]



    Desconsideração inversa da personalidade jurídica, grupo econômico familiar



    O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALURGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO PAULO, MOGI DAS CRUZES - SP ajuizou ação monitória em face de EXCELL SA TUBOS DE AÇO requerendo a execução de termo de confissão de dívida, concernente ao inadimplemento das parcelas rescisórias dos 176 trabalhadores representados. 



    As partes firmaram um acordo que foi homologado pela decisão de fls. 398/402. Noticiado o descumprimento do pactuado, teve início a execução forçada do crédito inadimplido (fls. 606, 608/61 O). 



    Infrutíferas as medidas executórias tomadas em face do patrimônio da devedora principal, requereu o exequente a instauração de incidente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica de Excell SA requerendo a inclusão das agravadas ao polo passivo da execução, ao argumento de que constituem uma holding familiar. 



    [...] Na definição do i. Professor Mauricio Godinho Delgado "O grupo econômico aventado pelo Direito do Trabalho define-se como a figura resultante da vinculação justrabalhista que se forma entre dois ou mais entes favorecidos direta ou indiretamente pelo mesmo contrato de trabalho, em decorrência de existir entre esses entes laços de direção ou coordenação em face de atividades industriais, comerciais, financeiras, agroindustriais ou de qualquer natureza econômica". 



    A figura do grupo surgiu para ampliar as garantias do crédito trabalhista e, atualmente, com a nova redação do artigo 2°, § 2° da CL T dada pela Lei nº 13 .467/2017 é possível a tipificação do grupo decorrente também da relação de coordenação. [...].



    Na hipótese, as empresas e os seus sócios integram o quadro societário uma das outras, tornando evidente a confusão patrimonial e a gestão comum. Por amostra, a Sra. Valéria Pretel Ferreira figura como sócia das empresas ALG ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A (Jucesp, fls. 2920/2922), GAO EMPREENDIMENTOS EIRELI (fls. 2923/2924), INBRACON INDUSTRIA DE V AL VULAS E CONEXOES L TDA., aqui representando INBRANOX AÇO INOXIDÁVEL L TDA (fls. 2925/2929). 



    Aline Pretel Medina e Guilher Pretel Ferreira, figuram como sócios de OREN PARTICIPAÇÕES. Já Antônio Carlos Ferreira aparece como administrador da sucessora Neolíder (fls. 2934/2935) e de ALG ADMINISTRACAO E PARTICIPAÇÃO S/A (fls. 2920/2922) 



     O sócio Ronaldo Miranda de Oliveira e Renato Miranda de Oliveira aparecem no quadro social de OLIVEIRA & VENDRAME COMERCIO E REPRESENTACAO DE ACOS LTDA, de INBRACON INDUSTRIA DE VALVULAS E CONEXOES LTDA. e de INBRANOX AÇO INOXIDÁVEL LTDA (fls. 2925/2929). 



    Também o relatório CCS de fls. 2327 /2689 identifica relações bancárias entre os sócios citados. 



    Nesse cenário, conquanto se identifique uma separação formal jurídica entre as empresas, cada uma com personalidade jurídica própria, fica evidente que se beneficiavam mutuamente nos negócios, havendo atuação conjunta e interesse integrado. 



    Delineados tais contornos, evidente o controle do conglomerado familiar pelos mesmos sócios de modo a impingir-lhe um direcionamento único, com promiscuidade de negócios, o que atrai a responsabilidade solidária das corrés, nos moldes do artigo 2° § 2°, da CLT, tal como decidido em primeiro grau. 



    [...] Trata-se de medida que, à evidência, visa impedir a consumação de fraudes e abusos de direito praticados por sociedades e até mesmo para que haja consagração à proteção dos direitos trabalhistas, de interesse público e social, enquanto condição para se estabelecer o respeito à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, inciso III,), a garantia do valor social do trabalho (CF, art. 1° inciso IV,), o desenvolvimento nacional (CF, art. 2°, inciso II) e a própria erradicação da pobreza (CF, art. 2°, inciso III). 



    Por fim, o Código Civil de 2002 acolheu a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica preconizando em seu artigo 50: [...].



    Na hipótese, o arcabouço probatório direciona a conclusão de que o grupo empresarial, formado por integrantes da mesma família, integralizaram o capital social de diversas outras empresas, além daquela sucessora da devedora principal (Neolíder), com o fito de diluir o seu acervo patrimonial e burlar os créditos do exequente. 



    Nesse cenário, mantenho o direcionamento dos atos executórios em face das agravantes. 



    Nego provimento aos recursos (doc. 19, pp. 3-12).



    Em 19/11/2025, o Juízo de origem determinou:



    Prossiga-se o feito na forma postulada pelo autor na petição de id.9350204, com a realização dos convênios abaixo indicados em face dos executados, expedindo ordem de pesquisa patrimonial ao GAEPP (doc. 24, p. 3).



    Portanto, percebe-se que a autoridade reclamada deu prosseguimento à execução. No caso dos autos, assim o fez, com a inclusão, na fase de execução, de empresas do mesmo grupo econômico, sem que tenha participado da fase de conhecimento, entretanto, com a devida instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.



    Diante disso, a presente controvérsia encontra-se em harmonia com o entendimento firmado no Tema 1.232 RG/PR. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO ESTABELECIDA NO PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ESTRITA ADERÊNCIA E JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (Rcl 83.411 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26/11/2025).



     DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO. MÉRITO APRECIADO PELO PLENO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em virtude de suposta violação à determinação de suspensão nacional dos processos que tratam do Tema 1232 da repercussão geral. 2. Negou-se seguimento à reclamação, em razão da perda superveniente de seu objeto, tendo em vista o julgamento de mérito do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232). 3. A parte agravante pleiteia a manutenção do sobrestamento do feito, sob o argumento de que a ordem de suspensão proferida no Tema 1.232 da Repercussão Geral ainda subsiste, em razão da ausência de trânsito em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em debate consiste em aferir se a ordem de suspensão nacional dos processos, determinada no âmbito do Tema 1.232 da repercussão geral, permanece vigente após o julgamento de mérito do processo paradigma.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da fungibilidade e nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, tem convertido embargos de declaração com caráter infringente, opostos contra decisão monocrática, em agravo regimental. 6. A ordem de suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratam do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE-RG 1.387.795) foi delimitada temporalmente até o julgamento do processo paradigma. 7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do mérito do Tema 1.232 da repercussão geral, fixando tese sobre a inclusão de empresa pertencente a grupo econômico no polo passivo da execução trabalhista. 8. Com o julgamento de mérito da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional dos processos, impondo-se às instâncias de origem a observância do precedente firmado. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que as decisões proferidas no âmbito da sistemática de repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser imediatamente aplicadas aos processos em curso. 



    IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 86.418 ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/11/2025).



    Ademais, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator